Tribunal: TCU
Processo: 004.137/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5894/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.137/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angel Pumeda Perez (XXX.476.778-XX); Geraldo Gabriel Souza (XXX.401.819-XX); Gustavo Canedo Anacleto (XXX.488.559-XX); Ivone Lodi Sehn (XXX.986.079-XX); Leticia Mayra Adriano Delbone (XXX.283.079-XX); Luciana Abilhoa (XXX.494.499-XX); Maria Monica Margarida Silva Pereira (XXX.502.603-XX); Milena Aparecida Cruz Silverio (XXX.753.399-XX); Patricia Pamela da Silva Fedel (XXX.388.259-XX); Rosileia Alves dos Santos (XXX.385.799-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.